Tribunal: TJMT
Processo: 0002533-84.2008.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRELIMINAR: NULIDADE DESTE PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DA INÉPCIA DA DENÚNCIA. INCONSISTÊNCIA. CUMPRIDA A EXIGÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PEÇA ACUSATÓRIA OFERTADA COM A EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO. MÉRITO: 2. PLEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR O DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA. 3. PRELIMINAR REJEITADA. E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO.
1. É imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da denúncia arguida, porquanto, na espécie, restou cumprida a exigência de lastro probatório mínimo apontando a materialidade e indícios de autoria, capazes de legitimar o processo penal. Além disso, se infere que a peça acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da denúncia.
2. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente em relação ao crime doloso contra a vida, porque, na hipótese, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII, c, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo in dubio pro societate.
3. Preliminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002533-84.2008.8.11.0028
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Jose Carlos Cintra (RECORRENTE), RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), Plinio dos Santos e Silva (ASSISTENTE), Marcondes Nascimento de Moraes (ASSISTENTE), JOCENIR FRANCISCO DE PAULA - CPF: 272.114.951-20 (ASSISTENTE), ANTONIO LUPERINI - CPF: 033.437.638-61 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS CINTRA - CPF: 474.081.891-49 (RECORRENTE), DARCI TEIXEIRA DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
PRONÚNCIA
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.

PRELIMINAR:
NULIDADE DESTE PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DA INÉPCIA DA DENÚNCIA
.
INCONSISTÊNCIA
.
CUMPRIDA A EXIGÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO ACERCA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA
.
PEÇA ACUSATÓRIA OFERTADA COM A EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS
.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. REJEIÇÃO.
MÉRITO
: 2
. P
LEITO VISANDO A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE.
ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
.
IMPOSSIBILIDADE
.
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
.
DESNECESSIDADE DE PROVAS IRREFUTÁVEIS
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAR O DELITO DOLOSO CONTRA A
VIDA
.

3. PRELIMINAR REJEITADA
. E, NO MÉRITO,
RECURSO DESPROVIDO
.

1. É imperiosa a rejeição da preliminar de nulidade da denúncia arguida, porquanto, na espécie, restou cumprida a exigência
de lastro probatório mínimo apontando a materialidade e indícios de autoria, capazes de legitimar o processo penal. Além disso,
se infere que a peça acusatória contém a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, preenchendo, também, os demais requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da denúncia.

2.

Deve ser mantida a pronúncia do recorrente
em relação ao crime doloso contra a vida, porque, na hipótese, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que a sentença de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal, eis que nesta fase processual prevalece o aforismo
in dubio pro
societate
.

3
. Pre
liminar rejeitada. E, no mérito, recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
José Carlos Cintra
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, nos autos da Ação Penal n. 0002533-84.2008.8.11.0028, pronunciando-o pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), determinando a sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

Nas razões que se encontram no ID
175591165
o recorrente
postula, preliminarmente: (i) a nulidade deste processo, por ausência de justa causa para a ação penal e inépcia da denúncia
.

E
, no mérito, (
ii
)

a

sua

despronúncia, diante da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva, conforme os ditames do art. 414, do referido
Codex.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
175591170
, rebate as teses do recorrente, requerendo o desprovimento do presente recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
180905164
,
adota
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade deste processo por ausência de justa causa e por inépcia da denúncia

O
recorrente
sustenta
, preliminarmente,
que a denúncia é inepta, argumentando que estaria alicerçada somente por uma prova testemunhal,
cujo declarante
“ouviu dizer” que o suposto autor do crime seria um tal de “Dedé”
(suposto apelido
de José Carlos
)
. Com o intuito de
embasar
essa tese,
assevera, também,
que os investigadores ao tomarem conhecimento do crime, informaram que o autor do delito era desconhecido.

Defende, ainda, que não há provas mínimas de autoria relacionando o
recorrente
ao delito praticado, uma vez que as testemunhas disseram que a vítima não era querida na comunidade em razão de seu comportamento inapropriado com as mulheres, o que, segundo alega, geraria vários inimigos
, podendo o autor dos disparos ser qualquer um desses inimigos
.

Afirma,
outrossim
,
que o
recorrente
morava em Cuiabá e, no horário e data do crime, estaria viajando a fim de retornar para
esta

C
apital e trabalhar na segunda-feira. Acrescenta que a arma utilizada no crime não foi apreendida, não houve testemunha ocular e nada foi produzido que ligue o apelante à prática do crime.

Contudo, sem razão o
recorrente
.

Não obstante o
recorrente
alegue que não há justa causa para a ação penal, eis que não teria praticado o crime sob apuração; bem assim

que a denúncia é inepta
– sem, contudo,
descrever o motivo de
ssa
alegação
–
é certo que nenhuma das teses devem ser acolhidas por este órgão revisor.

Como é
cediço,
em relação à justa causa – que diz respeito
à exigência de que haja um lastro probatório suficiente, apontando indícios de
autoria e materialidade capazes de legitimar o processo penal –,

há nestes autos elementos de convicção suficientes para submet
ê-lo
ao Tribunal do Júri, na medida em que há informações, prestadas tanto na fase policial quanto em juízo, dando conta de que ele
esteve no bar do Ivan, local onde houve uma confusão entre a vítima e
José Carlos
. Além
do mais
, várias testemunhas disseram que ouviram os três disparos e, especificamente, a testemun
ha Marcondes, em juízo, confirmou
que viu
o recorrente
saindo da mata/terreno – de onde
vieram
os disparos e o corpo da vítima foi encontrado – com
uma arma longa,
não havendo, portanto, que se falar em ausência de justa causa.

No que se refere à inépcia da denúncia, a despeito
de

o recorrente
não ter indicado que em consiste a irregularidade,
é forçoso reconhecer
que a
prefacial acusatória contém a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, além de delinear a prática do ilícito atribuída
à
sua pessoa, individualizando as condutas praticadas, preenchendo, pois, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, cumprindo, dessa forma, a exigência feita pela legislação penal, ficando evidente que não houve nenhum prejuízo à
sua
defesa, visto que não impediu o exercício do contraditório, inexistindo, pois, a propalada violação aos princípios previstos no inciso LV do art. 5o da Constituição Federal.

Ademais, no caso em tela, a alegação sobre a inépcia da denúncia perdeu seu objeto quando, de forma superveniente, o
recorrente
, após audiência de instrução e a incursão do acervo fático-probatório, restou pronunciado pelo
j
uízo de primeiro grau. A
liás,
nos
casos de sentença de pronúncia, eis a
j
urisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"
a
superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de
falta de justa causa e inépcia da denúncia
, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente
" (
HC 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, publicado no
DJe
de 9.6.2017)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR
INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRONÚNCIA SUPERVENIENTE PELO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DA IMPETRAÇÃO
. MERA REITERAÇÃO. SENTENÇA ANTERIORMENTE APRECIADA NESTE STJ EM IMPETRAÇÃO CONEXA (HC N. 748.353/SP). PRECEDENTES DESTE STJ. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II -
No caso concreto, como já decidido anteriormente, a impetração que se voltava a debater a inépcia da denúncia perdeu o seu objeto quando, de forma superveniente, o agravante, após audiência de instrução e a profunda incursão do acervo fático-probatório, restou pronunciado pelo juízo natural da causa. Isso é o que se extrai dos autos conexos, o HC n. 748.353/SP, no qual, inclusive, já houve o debate desta mesma sentença de pronúncia em amplitude neste STJ, quando a ordem de habeas corpus foi denegada em data recente: 13/2/2023
.

III - Assente nesta Corte Superior que, "Com a superveniência da pronúncia, a análise de trancamento da ação penal fica prejudicada, 'porquanto perde sentido a análise de sua higidez formal se já confirmada após toda a instrução perante o juiz togado
(...)
Como cediço, a pronúncia, embora não decida o mérito da persecução, contém juízo de confirmação da pretensão punitiva, com muito maior gravidade do que meros indícios de autoria e materialidade exigidos na denúncia' (RHC 63.772/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/10/2016,
DJe
25/10/2016)" (RHC 102.607/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019,
DJe
14/02/2019)" (
AgRg
no HC n. 699.552/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
de 2/3/2022
).

IV - Não por outro motivo, também foi aprovada a Súmula n. 648 pela Terceira Seção deste Tribunal Superior: "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus."

V - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça.

Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 646.504/SP, relator Ministro
Messod
Azulay Ne
to, Quinta Turma, julgado em 13.6.
2023,
publicado no
DJe
de
16.6.2023.)

Destacamos

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIOS. TORTURAS. "CHACINA DO CURIÓ". PRONÚNCIA. 1) VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 41 E 395, I, 74, 406, 564, I, 567, TODOS DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. DESCABIDA REITEIRAÇÃO DE PEDIDO JÁ ANALISADO EM SEDE DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 413 DO CPP. PLEITO DE IMPRONÚNCIA QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Consoante pode ser verificado no sítio eletrônico desta Corte, os pleitos de inépcia da denúncia e de inobservância dos princípios do juiz natural e do promotor natural, já foram julgados no RHC n. 82.575/CE, sendo inadmissível a reiteração de pedidos.

1.1.
Ademais, no tocante à inépcia da denúncia, fica prejudicada a alegação em razão da sentença de pronúncia. Precedentes
.

1.2. Por sua vez, no tocante à outras nuances relativas
ao princípios
do juiz natural e do promotor natural, o pleito carece de prequestionamento, consoante Súmula n. 211 do STJ.

2. Existem indícios de que, motivados pela morte de colega soldado, vários policiais se reuniram e, em seguida, tomaram as ruas da localidade em procura dos responsáveis, momento em que cometeram os delitos em divisão de tarefas. Os indícios ainda sustentam uma suposta unidade de desígnios entre os ali presentes, seja por ação, seja por omissão. Há, ainda, indícios da presença do recorrente na ação, bem como constatada utilização de mesma arma em outro delito no qual a ele foi imputada a autoria. Destarte, competindo aos jurados a análise dos fatos, notadamente da dinâmica dos acontecimentos e do vínculo subjetivo, foi efetivada a pronúncia.

2.1. De fato, para se concluir de modo diverso, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do STJ.

2.2. No tocante às qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa das vítimas, tanto a sentença de pronúncia quanto o acórdão justificaram as razões pelas quais mantidas, haja vista indicativos de vingança da morte do soldado e de surpresa, razão pela qual inexistente violação legal. Compreensão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 1.947.806/CE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 30/9/2022)
Destacamos

Dessa forma, conclui-se que a superveniência da pronúncia do recorrente constitui novo título, modificando, portanto, a sua situação jurídica e,
por consequência, tornando prejudicada a discussão quanto à inépcia da denúncia.

Em face do exposto, a preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, vista no ID
175588395, p. 24
-
25
, narra os fatos desta forma:

“[...] Consta dos autos do incluso inquérito policial que no dia 19 de novembro de 2006, por volta das 16h00min, no Bar do Ivan, localizado no Assentamento Vale do Sol, nesta comarca de Poconé/MT, o denunciado
JOSÉ CARLOS CINTRA
, vulgo “DEDÉ”, com intenção de matar, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, valendo-se de uma espingarda calibre 28, efetuou disparos de arma de fogo contra Darci Teixeira da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de fls.
08/14, os quais causaram a morte
da vítima.

Conforme se logrou apurar, o denunciado e a vítima estavam no Bar do Ivan participando de um torneio de sinuca, momento em que iniciaram uma discussão e entraram em luta corporal (vias de fato), no entanto terceiros
interviram na briga e separaram
os dois. Ato contínuo o denunciado não contente com a situação foi até ao seu carro e pegou a arma já descrita e efetuou disparos contra a vítima, causando a sua morte.

Diante dos fatos, foi acionada a Polícia local para que fossem tomadas as providências pertinentes.

O crime foi cometido por motivo fútil, qual seja uma discussão de menor importância.

O crime também foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que após o término da discussão, quando tudo parecia ter se resolvido, o denunciado dirigiu-se até seu veículo, pegou a arma de fogo e surpreendeu a vítima efetuando diversos disparos [...]”.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Ou em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que
o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porque, nesta fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao caso destes autos verifica-se que a materialidade do crime descrito na peça acusatória ficou demonstrada pelo laudo pericial de necropsia visto no ID
175588395, p. 15
-
22
; bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo.

E, no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, a despeito da negativa sustentada pelo recorrente, o elenco probatório produzido reúne indicativos que o implica como possível autor do crime contra a vida narrado na peça acusatória.

O recorrente
,
quando ouvido em
juízo, negou a autoria delitiva, relatando que não tinha arma, tampouco carro e que, no dia dos fatos, apenas passou pelo bar de moto por volta do horário do almoço, uma vez que estava retornando para Cuiabá a fim de trabalhar na segunda-feira.

Acrescentou, ainda, que conhecia a vítima apenas de vista e que não
tinha
qualquer desentendimento com ela. Relatou, além disso, que não tinha conhecimento se algum familiar seu teria alguma desavença com
o

ofendido
.

Explicou, outrossim, que ia ao assentamento somente aos finais de semana e não tinha uma relação com a vítima, além de que esta possuía uma fama negativa na comunidade por
ter
comportamentos in
adequado
s. Enfatizou
,
também,
que
somente foi embora de Cuiabá, após seu nome ter sido vinculado
como suposto autor do homicídio, e por medo de represália oriunda da fama
do

ofendido
.

Contudo, em que pese as alegações de negativa de autoria, sobressai destes autos elementos probatórios que reúnem indicativos de que o recorrente particip
ou
do delito, como o suposto autor dos disparos contra a vítima
.

A
inda nesse diapasão,
não pode ser esquecido,
que ao se
analisar os depoimentos prestados durante as fases investigativa e judicial,
observa-se
que foi organizado um torneio de sinuca no Bar do Ivan, e que a vítima cheg
ou
cedo no estabelecimento e teria começado, desde então, a provocar os que ali se encontravam presentes
por estar alcoolizado
. Nesse contexto, iniciou-se uma discussão envolvendo a vítima por volta das 16h, razão pela qual ela teria ido embora e, logo na sequência, ouviu-se o barulho de três disparos advindos de um terreno/mata distante aproximadamente de 100 metros do bar.

Até esse ponto, todas as testemunhas foram uníssonas ao apresentar a mesma versão quando ouvidas nas fases investigativa e judicial, restando a discussão a respeito da existência dos indícios de autoria, ou seja, se a discussão que a vítima teve foi com o recorrente e se este teria sido o autor dos disparos.

Nesse
objetivo
, da
análise ao arcabouço probatório, pode ser inferido que existem indícios de autoria suficientes atribuído ao recorrente, capazes de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri
, eis que
, não obstante
as testemunhas
Antônio, Plínio e
Jocenir
, em juízo, não
tenham
aponta
do
diretamente
José Carlos
como autor do delito,
embasando
suas declarações
que
“ouviram dizer” que teria sido ele, sabe-se que tais testemunhos indiretos não são suficientes para servir como indícios para
fundamentar
uma pronúncia
, tal como se constata do julgado do
Superior Tribunal de Justiça
, abaixo ementado
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. TESTEMUNHOS JUDICIAIS DE OUVIR DIZER. TESTEMUNHAS PRESENCIAIS PROTEGIDAS, OUVIDAS SOMENTE DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL
. ÔNUS DA PROVA DA ACUSAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2.
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tribunal Popular, não se pode admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, fundamentada exclusivamente em testemunha que ouviu dizer, sem menção à fonte da qual haveria partido a informação sobre a autoria do homicídio
.

3. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias pronunciaram o acusado baseadas em depoimentos prestados no inquérito policial e em Juízo; todavia, todos os testemunhos colhidos durante a instrução judicial que apontam a autoria para o réu foram indiretos e não houve reprodução em Juízo das declarações prestadas perante a autoridade policial por duas testemunhas protegidas.

4. É necessário ponderar a fragilidade da investigação policial apoiada apenas em depoimentos testemunhais, facilmente suscetíveis a mudanças de rumos causadas, eventualmente, por receio de represálias. As investigações precisam investir em outros meios probatórios que, independentemente dos depoimentos ou de confissões, possam dar maior robustez à versão acusatória.

5. Uma vez despronunciado o réu, poderá ser formulada nova denúncia em desfavor do acusado se houver prova nova, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade, consoante previsto no art. 414, parágrafo único, do CPP.

6. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.084.893/AL, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 8.11.2022, publicado no
DJe
de 16.11.2022.)

Destacamos

Entretanto,
extrai-se do depoimento prestado em juízo pela testemunha Marcondes Nascimento de Moraes
, os indícios suficientes para manter a pronúncia do recorrente
e submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez
, uma vez que Marcondes
declarou
que viu
José Carlos
sair da
mata/terreno – de onde
vieram
os disparos e o corpo da vítima foi encontrado – portando uma arma longa,
consoante pode ser viso a seguir:

[...]
Promotor:
Senhor Marcondes, o senhor
tava
lá um dia que aconteceu esse assassinato lá no bar do Ivan, lá no vale do só?
Marcondes:
Sim.
Promotor:
Como que foi isso aí, senhor Marcondes?
Marcondes
: Lá teve um torneio de sinuca, né, doutor. E aí, com muita, muita gente, aí houve a discussão deles lá. O rapaz foi buscar a arma e veio e o outro, não chegou a fazer lá no bar, mas correram para o mato, né. Aí nós ficamos lá no bar, meu pai de idade, aí nós
tava
lá. Foi na hora que escutamos só os tiros. Aí depois.
Promotor:
Tá, mas, mas existia algum problema entre o senhor Darci lá e a vítima? O
Musanga
, né?
Marcondes:
Hã
. Promotor: Existe algum problema entre ele, seu José Carlos antes já? Marcondes: Que eu saiba, não, doutor. Promotor: O senhor chegou a ver alguma discussão ali entre eles ou a turma comentou qual foi o motivo dessa briga entre eles? Marcondes: Não, ninguém comentou não, mas na hora lá, tiveram uma desavença sim. Promotor: A mas dessa desavença, houve algum tipo de ameaça o senhor Darci,
Musanga
, ameaçou o José Carlos ou o contrário? Marcondes: Eu, eu não ouvi não na hora não, doutor. Tinha muita gente.
Promotor: Mas a discussão entre o senhor Darci e o senhor José Carlos, você viu? Marcondes: Cheguei ver sim, é que meu pai
tava
bem de idade. Ele queria entrar no meio lá para apartar, eu falei, larga mão, né. De meio de idade, queria ajudar, mas. Promotor: E nessa hora que pelo, pelo que o senhor viu, ele estava ofendendo um ao outro, xingando um ao outro? Marcondes: Não, que eu vi empurrão, só vi só os empurrões, aí muita gente, né.
Era um torneio de sinuca lá. Tem muita gente, uma festa lá, o almoço.
Promotor: É, nessa hora do empurrão, foi ali, no meio de todo mundo, ali no torneio mesmo? Porque, segundo consta, os tiros com espingarda foram dados cerca de 100 m longe do bar. Marcondes: Isso, foi isso mesmo, foi no mato lá. Atrás no fundo da casa onde ele morava, né.

Promotor: Quem morava? Marcondes: O finado,
Musanga
. Promotor:
Musanga
? Marcondes: É. Promotor:
Hã
, tá. Quer dizer que o
Musanga
já tinha voltado para casa dele, então? Marcondes: Tinha ido, é. Depois da discussão,
Musanga
saiu. Aí. Promotor: O senhor chegou a ver o senhor José Carlos pegar a arma de fogo no carro? Marcondes: Não, não cheguei a ver não. Promotor: O senhor ouviu os disparos, os teus 3 tiros? Marcondes: Ouvi os três tiros.
Aham
. Promotor: Quando o senhor olhou para o para a região, para, para o lugar dos tiros, o senhor viu o senhor José Carlos com a espingarda na mão? Marcondes: Só depois que ele veio do Mato. Promotor: Quando ele saiu do mato, ele estava com a espingarda? Marcondes: Estava, ele
entrou no carro

e foi embora
. Promotor: Que carro que ele tinha? Que carro que ele tinha, senhor Marcondes? Marcondes: Eu

não me lembro. Acho que era da Fiat, mas não me lembro. Recordo bem, não faz tempo, né, doutor. Promotor:

Tá é, faz quase 20 anos já. Marcondes: É verdade. Promotor: É quase 20 anos. Marcondes: Eu tinha pouco tempo

que eu tinha mudado pra lá, doutor. Promotor:
Hã
. Fazia pouco tempo que o senhor
tava
no assentamento?

Marcondes: É. Eu fui para lá porque meu pai foi dirigir ônibus da escola e nós fomos morar para lá. Promotor:

Tá. Esse torneio de sinuca? Começou logo cedo, lá pra fora do almoço, né? Marcondes: Não começou cedo, era

às 8:00 da manhã, começou. Promotor: Tá. E esse crime vai acontecer lá para o final da tarde, né? Marcondes:

Isso. Foi isso mesmo. Promotor: Tipo 17, 17 e 30? Marcondes: É, foi isso mesmo. Promotor: Aqui no

depoimento do senhor, o senhor fala que o Darci teria sido morto por um rapaz de Cuiabá, que tinha chegado de

carro, né. Após uma briga, o senhor, o senhor está dizendo para nós aqui que essa pessoa, senhor José Carlos, o

Dedé, o senhor conhecia o Zé Carlos? Conhecia o Dedé? Marcondes: Não, não, só de vista, doutor. Eu era, eu era

amigo de um sobrinho dele, né. Ele morava lá também, mais não mora mais lá hoje. Promotor: Certo. O senhor

sabe se o senhor Dedé morou também no assentamento? Marcondes: Não sei quando eu cheguei lá, eu não sei.

Acho que não, não sei.
Promotor: Tá. E todas as pessoas ali no, logo em seguida ao crime, senhor, o senhor

Marcondes, a turma ali, os amigos, todos, todos diziam que realmente foi o senhor José Carlos que atirou?

Marcondes: Sim, muita gente falou sim. Promotor: Inclusive o senhor viu? Marcondes: Assim, depois que el
e
veio do mato, né nós escutamos tiro. Ele veio do mato com espingarda. Promotor: Mas o senhor
viu ele
sair? Eu

vou repetir a pergunta, o senhor viu sair do mato com uma espingarda na mão? Marcondes: Sim, ele veio sim.

Ele saiu do mato.
Nós
tava

todo mundo, muita gente viu
, né. Inclusive que depois que acontecido, todo mundo

foi embora na hora, quem tinha seu carro, pegou. Quem tinha sua carroça foi embora de carroça, de bicicleta,

moto foi embora todo mundo, só ficou quem
tava
no final da sinuca só. Só ficou jogador. E o corpo lá no Mato.

Aí nós fomos lá no Mato e vimos o corpo ainda dele caído no chão. Promotor: Era perto do quintal dele?

Marcondes: Não, mais longe. Promotor: Era a cartucheira. Marcondes: Ele correu. Promotor: O senhor viu se era

cartucheira? Marcondes: Não deu para reparar, uma arma cumprida, mas não deu para ver doutor. Promotor: O

senhor não viu assim os ferimentos na vítima, se tinha vários chumbos ou se eram um buraco só? Marcondes: Na

hora, não pusemos a mão. Só na hora, só depois que o IML chegou. Por isso que eu estou aqui hoje. E aí os

policiais foram lá em casa, eu morava vizinho dele, né. Eu tinha um barraco lá também, morava na Vila, tudo
la
perto. Aí foram lá pra
mim
mostrar onde
tava
o corpo dele. Aí nessa hora que
estava fazendo negócio, nós de

longe, mais vimos na onde pegou. Promotor: O senhor viu se foi balote ou se foi chumbo? Marcondes: Não dá

para distinguir, doutor. Não sei. Promotor: O senhor não sabe
aonde
que ele pegou essa arma de fogo não, né?

Marcondes: Não, senhor, não faço a mínima ideia. Promotor: A fama do
Musanga
não era boa lá na comunidade

não, né? Marcondes: Não era, não. Ele era um cara. Promotor: Porque, seu Marcondes? Marcondes: Porque não

era boa. Bebia muito, né. Era aquele, aquela pessoa que acordava bebendo pinga e dormia bebendo pinga.

Promotor: E perturbava as pessoas? Marcondes: Às vezes ele queria ser, dá um de bom, né, doutor. Não estou

falando porque ele morreu não, mas tinha vezes que ele queria ser melhor. Promotor: Tá. Eu vi aqui no

depoimento, o senhor fala assim, que ele era muito arrogante. Marcondes: É isso. Promotor: Insultava muito os

outros, com conversa, era metido a Valente. Marcondes: Isso mesmo, de vez em quando ele
tava
com uma arma

branca na cintura, cheguei a ver, né. Promotor: Entendi. Mexia com mulher casada? Marcondes: Também tinha

isso. Promotor: Ou seja, não era uma pessoa
bem vista
lá na comunidade, né? Marcondes: Não. Ele era. Ele não

gostava assim. As vezes fazia um serviço 1 ou 2 vezes na semana, que lá
nós tem
bastante serviço para trabalhar

a diária, ele fazia um, aí pegava o dinheiro e ele passava o resto de semana bebendo. Promotor: E fora da bebida,

ele era uma pessoa boa, seu Marcondes? Marcondes: Era difícil. Promotor: O senhor deve ter conhecido ele na

bebida e fora da bebida? Marcondes: É, mas foi poucas vezes, né. Que às vezes nós frequentava a igreja

assembleia de Deus lá, minha mãe, meu pai e ele também as vezes, mais era só aquele momento que estava ali na

igreja, depois ele ia
pro
bar. Promotor: Tomava uma pinga e já eram uma atrás da outra. Marcondes: É, aí não

parava mais, né. Promotor: Depois que depois do acontecido, depois dos fatos, o senhor José Carlos continuou

frequentando a comunidade lá, voltou lá, explicou para a turma,
porque
que ele fez isso? Marcondes: Doutor,

falar a verdade pro senhor, eu nunca mais eu
vi ele
lá, não, eu mesmo nunca mais vi, não. Promotor:
Uhum
.

Entendi. Esse, esse lugar onde o corpo do
Musanga
ficou caído lá, que me falou que nesse Mato aí. Que o senhor

viu o seu José Carlos saindo do mato com a arma de fogo, uma espingarda na mão. Esse lugar, ele é próximo da

residência do
Musanga
? Marcondes: Não é muito próximo, mas fica sim, mas próximo da casa dele do que do

bar. Era mais perto da cadeia do que do bar. Promotor: E fica mais ou menos uns 100 m do bar mesmo?

Marcondes: É, e daí? Para um pouquinho é um pouquinho. Mais de lá. Promotor: E aqui, a discussão e os

empurrões que o senhor falou que viu, foram lá no bar? Marcondes: No bar, foi no bar. Promotor: Estou

satisfeito com o depoimento do senhor. Devolvo a palavra, doutora Kátia. Juíza: Doutor, com a palavra. Doutor:

Boa tarde, como é que está o senhor, tudo
bem? Marcondes: Tudo bem. Doutor: O senhor, então não presenciou

o momento do crime? Marcondes: Não, senhor. Meu pai de idade, saí com meu pai, né, de perto. Meu pai, tipo,

não faz isso meu filho, não faz isso meu filho. Eu falei, pai, não mexe não, que a gente não tem nada a ver com

isso, né. Não sabe
porque
deles fazer isso. Aí só mais um pouco, só escutamos aos. Doutor: Você falou que

momentos antes eles estavam no bar e depois o seu José Carlos saiu do bar, né?
Marcondes:
Sim. Doutor: E que

o senhor estava dentro do bar, lá acudindo o teu pai por conta da briga. Marcondes: É, nós estávamos todo

mundo, né, lá na hora, aí
e
meu pai lá perto e aí foi na hora que eles bateram boca lá, discutiram, os empurrões. E

aí o José Carlos já saiu já, e escutamos só bagunça dele. Doutor: E o senhor falou também que, após isso, o José

Carlos saiu e o senhor
viu ele
pegando a arma no carro? Como que o senhor
viu ele
pegando a arma no carro se o

senhor estava dentro do bar? Marcondes: Eu não
vi ele
pegando a arma. Promotor:
Ele não falo
isso não, doutor.

Doutor: Não falou de um Fiat? Promotor: Não falou, não. Falou que eu acho que tinha um
fiaticinho
, mas não viu

pegar a arma, não. Doutor: A
Tá
. Tá Ok. Promotor: Ele falou só que viu saindo do mato. Marcondes: Arma na

mão só depois do disparo. Doutor: Tá. O senhor conversava com Zé Carlos bastante? O senhor
conhecia ele mesmo
, seu Zé Carlos? Marcondes: Não, nunca conversei com ele, não. Não conhecia ele não. Doutor: O senhor

via ele com qual frequência? Marcondes: Não, eu
vi ele
umas 2 vezes só lá, porque acho que ele tinha parente lá,

que morava lá no assentamento. Promotor: Senhor viu umas 2 vezes, então? Uma das duas. Marcondes:
Heim

doutor, é porque lá tem um rio bom de tomar banho, pescar, né. Vamos até o Rio sangrador. Aí ele sempre ia lá.

Final de semana que pessoal vão pra lá passa carne, passear lá. Cheguei ver ele lá umas 2 vezes só, mas nunca

tive diálogo com ele, não.
Doutor:
Passado
20 anos, o senhor
vê ele
só 2 vezes? O senhor tem certeza
que
foi ele

que saiu desse Mato com arma de fogo? Marcondes: É doutor, no caso lá tinha bastante gente lá, né. Doutor:

Não, não, a minha pergunta é se o senhor tem certeza não se. Marcondes: Era, era ele sim, doutor. Não tem como

eu mentir, era ele.
Tava
meu pai, já é falecido, tá enterrado em Guiratinga, meu pai também viu, entendeu.

Doutor: Do momento que ele saiu do mato, o senhor estava lá perto do corpo já ou não? Marcondes: Não, senhor.

Nós
tava
tudo no bar ainda, aí
tava
todo no bar, que ninguém acreditou que estava acontecendo aquilo lá, né.

Doutor: Então isso que eu não
tô
entendendo. Como que o senhor viu e saindo do mato o senhor estava dentro do

bar? Marcondes: Ele veio
do mata
pra pegar o carro dele, que
tava
lá na estrada pegar, aí todo mundo viu que

tava
lá no bar. Ele saiu da estrada com a arma na mão, entrou no carro e foi embora. Aí, não vi mais ele. Doutor:

O senhor não
viu ele
pegando a arma,
mais
viu ele entrando dentro do carro com a
arma na mão, seria isso?

Marcondes: Depois do disparo. Isso. Doutor: Era uma curta ou uma longa, essa arma? Marcondes: Arma longa.

Doutor: É uma arma longa? Marcondes: É.
”
–
Negritamos

Diante disso, é forçoso reconhecer que

estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor
do recorrente
, a obstar a
sua
despronúncia, porqu
anto
não é demais relembrar, para que fosse acolhida tal postulação seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura,
que
José Carlos
não fo
i autor do fato que foi imputado à sua pessoa
na exordial acusatória.

Todavia, conforme
foi
consignado linhas volvidas, no momento processual em alusão, só é autorizada a despronúncia do acusado quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, é imperativa a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Daí por que, é imperioso concluir que não há como se acolher o pleito deduzi
do pelo recorrente
ao fundamento de que não há p
rovas seguras para incriminá-lo
, uma vez que a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo
prova irrefutável para que ele seja submetido
à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, § 1o, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Em
relação ao assunto, esta Corte de Justiça deixou assentado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.
Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP
.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença. Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador PEDRO SAKAMOTO, Segunda
Câmara Criminal, Julgado em 5.8.2020, p
ublicado no DJE
de 12.08.
2020
)
Destacamos

Por conseguinte, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para, neste recurso
, se proceder à despronúncia do recorrente
, deve ser mantida inalterada a sentença de pronúncia, eis que restam evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao
aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal, oportunidade na qual as alegações
de José Carlos

poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar
. E, no mérito,
nego

provimento
ao recurso interposto
por
José Carlos Cintra
, mantendo a sentença de pronúncia que determinou
sua
submissão
ao
Tribunal do Júri da Comarca de
Poconé
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024